Tribunal: STF
Processo: Rcl 80578
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela FHEMIG. O ato questionado é o acórdão da Turma Recursal de Belo Horizonte, proferido no Recurso Inominado nº 5153450-26.2024.8.13.0024, que manteve a sentença de primeira instância. A sentença havia declarado o direito da autora da ação originária à complementação do piso nacional da enfermagem (Lei nº 14.434/2022) entre maio e outubro de 2023, bem como a inclusão dessa complementação na base de cálculo de gratificações e vantagens, além do pagamento retroativo das diferenças decorrentes dessa inclusão.



    A Fundação reclamante alega o descumprimento de paradigmas do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADI 7222 e a Súmula Vinculante 37. Afirma que, na ADI 7222, o STF decidiu que "o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base". 



    Argumenta que a decisão da Turma Recursal, ao considerar o complemento do piso como "vencimento básico" para fins de cálculo de outras verbas, contraria essa tese. Alega que a decisão impugnada desconsiderou que o complemento do piso provém de recursos da União, enquanto as gratificações e vantagens são custeadas pelo orçamento estadual. 



    Aponta descumprimento da Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Argumenta-se que a decisão reclamada, ao determinar a inclusão do complemento na base de cálculo de outras parcelas sem autorização legal específica, violaria o Princípio da Independência dos Poderes.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 2):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. NATUREZA DO COMPLEMENTO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS. RECURSO DESPROVIDO.



    – A complementação salarial instituída para atingir o piso nacional de enfermagem possui natureza de acréscimo ao vencimento básico e deve integrar a base de cálculo das vantagens e gratificações legalmente previstas. 



    – A ausência de recursos orçamentários não afasta a obrigatoriedade do pagamento de direitos reconhecidos por norma federal, desde que regularmente aplicável.”



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 2):



    “O cerne da controvérsia reside na possibilidade de incluir o complemento do piso nacional instituído pela Lei n.º 14.434/2022 na base de cálculo das vantagens e gratificações previstas, como adicional noturno, quinquênios e outras.



    Da Natureza do Complemento



    A Lei n.º 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem, prevendo sua aplicação imediata. A complementação criada pela FHEMIG para adequar a remuneração ao novo patamar legal consiste em acréscimo que eleva o vencimento básico ao piso estabelecido, ainda que sob rubrica segregada. 



    Embora a recorrente alegue que tal verba tem natureza distinta do vencimento básico, essa tese não se sustenta. O valor complementar decorre diretamente da insuficiência do vencimento básico para atingir o patamar legal, sendo inegável sua relação de dependência com a remuneração principal do servidor. Essa interpretação coaduna-se com o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em precedentes correlatos, conforme a Ação Ordinária n.º 1.0000.23.188017-0/001.



    O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda o efeito repetição, mas não proíbe que acréscimos no vencimento básico sejam refletidos em vantagens legalmente calculadas sobre ele. A segregação da verba não deve ser utilizada para reduzir os direitos dos servidores, contrariando a finalidade protetiva da norma.



    Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 7.222, não declarou qualquer inconstitucionalidade quanto à aplicação retroativa do piso, limitando-se a estabelecer diretrizes para implementação nos entes federados. A ausência de recurso financeiro, alegada pela FHEMIG, não constitui excludente de responsabilidade, cabendo à Administração assegurar o cumprimento da legislação nacional.



    Do Impacto Orçamentário 



    A tese de desequilíbrio financeiro sustentada pela recorrente encontra-se desacompanhada de elementos probatórios. A aplicação do piso nacional está vinculada a previsão orçamentária, mas o descumprimento não pode ser invocado como justificativa para a negativa de direitos já reconhecidos. Ademais, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade de elaboração de um conteúdo decisório novo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.



    DISPOSITIVO



    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9099/95, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos jurídicos.”



    Ao julgar os embargos de declaração na ADI 7222, o STF decidiu que: 



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. (...) 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).



    (ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023)



    A tese firmada pelo Supremo nos ED-ADI 7.222 deixa claro que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, alcançada pela soma de todas as parcelas já existentes. O complemento criado pela FHEMIG tem, portanto, finalidade meramente supletiva: serve para preencher a eventual diferença entre a remuneração total efetivamente paga e o valor mínimo definido em lei. 



    O acórdão reclamado, ao afirmar que a complementação “possui natureza de acréscimo ao vencimento básico e deve integrar a base de cálculo das vantagens”, requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como “patamar mínimo” – em nova referência para sucessivos multiplicadores (quinquênios, adicional noturno, insalubridade etc.), produzindo remuneração final superior ao próprio piso.



    A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional.



    Ademais, na ADI 7.222, o STF também salientou que os recursos extraordinários da União destinam-se exclusivamente a complementar o piso. Quando o Judiciário determina que tal verba integre a base das vantagens custeadas pelo Tesouro estadual, transfere-se despesa permanente ao ente subnacional - resultado incompatível com a própria estrutura de financiamento delineada na decisão do STF.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 161 do RISTF, para:



    1- Cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal de Belo Horizonte nos autos do Recurso Inominado nº 5153450-26.2024.8.13.0024, bem como todos os efeitos dele decorrentes;



    2- Fixar que o piso salarial nacional da enfermagem refere-se à remuneração global, não podendo a complementação supletiva integrar a base de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais;



    3- Sustar a execução da decisão no ponto em que incluiu o complemento do piso na base de cálculo das demais parcelas remuneratórias.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente